Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013538-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAIRO GEORGE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 055.884.971-71 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1013538-47.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Embargante(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Embargado(s):

KAIRO GEORGE PEREIRA DE CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA NO NOME DA RECORRENTE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

Constatando-se o equívoco no acórdão, vez que o nome da recorrente é contraditório, deve o recurso ser acolhido para sanar o vício apontado.

Embargos de declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o voto deste Relator, apontando inconsistência material referente ao nome da recorrente/recorrida, posto que ao final, na condenação dos honorários, constou “BANCO DO BRASIL S.A.”, mas o correto é “BANCO BRADESCO S.A.”.

Analisando a tese dos embargos, e constatando o vício material, o recurso deve ser acolhido.

De fato, o voto é contraditório, pois no voto o nome da recorrente, oram embargante, está incorreto.

Isto posto
, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para aclarar o voto proferido, para constar o nome da

recorrente/recorrida é “BANCO BRADESCO S.A.’ ao invés de
“
BANCO DO BRASIL S.A.”.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020